Tribunal: STF
Processo: RHC 199330
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DE LEI PENAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICÁVEL APENAS À LEI PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 78/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE EXCETUA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR ÀS PESSOAS CONDENADAS POR CRIMES HEDIONDOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não há falar em irretroatividade da Recomendação n. 78/2020 do CNJ, uma vez que o referido instituto só tem aplicação em relação à lei penal.
    2. Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
    3. Conforme a Recomendação n. 78, de 15/09/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que acrescentou o Art. 5.º-A à Recomendação n. 62, de 17/03/2020, do mesmo Conselho, excetua-se a concessão de prisão domiciliar às pessoas condenadas por crimes hediondos. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação cautelar por domiciliar, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62 do CNJ.
    4. Na hipótese, apesar de o Paciente ser idoso e portador de hipetensão, as instâncias de origem ressaltaram que não ficou comprovado que o estabelecimento prisional não possa oferecer o seu tratamento. Registrou, ainda, que o tratamento ao Apenado poderá ocorrer dentro da própria unidade ou pelo Sistema Único de Saúde.
    5. Agravo regimental desprovido.” 
    (HC 616.708-AgRg/SP, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a concessão de prisão domiciliar com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, bem como alega fazer jus a progressão de regime, por haver cumprido mais de 1/6 da pena a que foi condenado. 
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo “não conhecimento do RHC; caso conhecido, pelo desprovimento.”, em parecer assim ementado: 
    “Processual penal. RHC. Pleito de colocação do recorrente em regime semiaberto ou prisão domiciliar. Condenação por extorsão qualificada. 
    1. O presente RHC constitui reiteração do HC nº 195.934/SP impetrado nessa Corte e denegado, o que inviabiliza o conhecimento do RHC, segundo jurisprudência pacífica desse e. STF.
    2. Para fins de progressão antecipada de regime e de prisão domiciliar, ao fundamento da pandemia de Covid-19, nos termos da Recomendação 62/20 do CNJ, há que se ver que, ainda que a extorsão com restrição à liberdade da vítima, somente tenha sido equiparada a crime hediondo (vedação do art. 5o-A da Recomendação) com a Lei 13.964/19, posterior aos fatos, há se ver que a condenação é por crime que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, implícitas no tipo penal, incidindo a vedação da alínea c do inc. I do art. 4o da Recomendação 62/20 do CNJ.
    3. Necessário ainda prova plena de que o estabelecimento prisional não se adequa ao teor da Recomendação 62/2020 do CNJ quanto a cuidados de saúde específicos demandados pelo preso e quanto aos procedimentos de prevenção à Covid-19.
    4. Pelo não conhecimento do RHC; caso conhecido, pelo desprovimento.”
    É o relatório. Decido. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente quanto ao pedido de conversão da sua prisão em prisão domiciliar por se tratar de paciente integrante de grupo de risco para o Covid-19.
    É que, em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 
    Importante destacar, nesse ponto o seguinte trecho da decisão recorrida:
    “No caso, observa-se que o Agravante foi condenado pela prática do crime de extorsão qualificada – concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima –, à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, registrando elevado saldo de pena a cumprir. 
    Ademais, conforme salientou o Juízo das Execuções Criminais: quanto "à saúde do sentenciado, não restou demonstrada pela defesa comprovação inequívoca e recente de que o estabelecimento prisional está impossibilitado de oferecer o tratamento necessário ao segregado". Ressaltou, ainda, que "a assistência à saúde será prestada pela Direção do Estabelecimento Prisional conforme estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos ambos da LEP, que poderá ser oferecida dentro da unidade ou pelo Sistema Público de Saúde" (fl. 94).”
    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade atual da parte ora recorrente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Finalmente, quanto ao pedido de progressão de regime, reputo inadmissível o presente recurso ordinário, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte recorrente. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Em face do exposto, conheço, em parte, do recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 08 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator